Tribunal: CARF
Processo: 16682.902159/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902159/2012-11
RESOLUÇÃO
1002-000.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentada Declaração de Compensação (DCOMP) no
05291.81821.020908.1.7.02-0305 (e-fls. 152-160) na qual se pretendeu utilizar crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do 1o. trimestre de 2003 - 01/01/2003 a 31/03/2003, no valor de R$
618.998,53. O Despacho Decisório (e-fls. 161-165) resultou no reconhecimento de parcela ínfima
do crédito:
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902159/2012-11
2

Na análise das parcelas do crédito, indicou que são relativas a uma única fonte
pagadora:

Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02-
86) e documentos comprobatórios, como livro razão, planilha de cálculo, entre outros. Na referida
planilha, a soma das retenções demonstra o valor de R$ 374.489,02 que estariam comprovados, e
não a totalidade pleiteada na DCOMP (R$ 618.998,53). Quando do julgamento, o Acórdão no 02-
95.364 - 2a Turma da DRJ/BHE, proferido em 18 de setembro de 2019 (e-fls. 2064-2077), julgou
parcialmente procedente o direito creditório da contribuinte, reconhecendo a parcela
suplementar do crédito, em idêntico valor indicado pela Recorrente em seus documentos
comprobatórios juntados à Manifestação, isto é, os R$ 374.489,02.
Nas razões de decidir, o Acórdão indica que, se consultasse somente a DIRF que traz
a Recorrente como beneficiário, o valor do crédito seria mais baixo ainda, no patamar de a R$
251.139,81. Ao partir da premissa de que cabe ao contribuinte a prova do seu direito de crédito,
confirmou as parcelas que comporiam o saldo negativo de acordo com os documentos juntados
pela Recorrente naquele momento processual. O resultado da análise restou assim resumida:
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902159/2012-11
3

Ao apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 2095-2100), a recorrente alega que:
 presta serviços de saneamento básico e fornecimento de água a vários
órgãos, autarquias e fundações públicas localizadas no Estado do Rio de
Janeiro, emitindo mensalmente milhares de contas de água e esgoto aos
seus clientes, que são compelidos a reter na fonte valores a título de IRPJ, de
forma antecipada, repassando posteriormente os referidos valores para a
Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 64 da Lei no 9.430/96;
 O valor glosado que resta (R$ 244.509,51) se comprovaria pela análise dos
documentos já acostados aos autos, que são “Planilha contendo a Relação
das Retenções por CNPJ”, “Livro contábil” e “Cópias dos espelhos das notas
de cobrança e faturas expedidas”.
Em seu Recurso, não juntou novos documentos comprobatórios ou cruzamento de
dados para fins de contrapor as conclusões tomadas no Acórdão recorrido pela DRJ.
O processo foi a mim distribuído, enquanto ainda pertencia ao colegiado da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após a transferência desta Conselheira para a
presente Turma, o processo me acompanhou, e foi incluído para julgamento na presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 19/11/2019 (e-fls. 2092) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
20/12/2019 (e-fls. 2093). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário, visto que no dia 20/11 é feriado da
Consciência Negra no local da interposição do recurso.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902159/2012-11
4
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.

II – Mérito: análise do direito creditório
A Recorrente esclarece que possui a seu favor discussão judicial que lhe reconheceu
a imunidade recíproca frente à União Federal, por meio da ACO no 2757. Igualmente, informa que
ingressou com execução judicial da repetição do indébito tributário em si, o processo no
1070793.63.2020.4.01.3400.
Contudo,
segundo
informou
nos
autos
do
processo
16682.903841/2017-35, o qual foi apreciado concomitantemente a estes autos, não haveria
identidade de valores lá executados com o que o havia sido pleiteado na esfera administrativa.
Contudo, esse destaque é feito somente naquele processo, e não nos demais relacionados nesta
mesma sessão de julgamento. Assim, para evitar nulidades, entendo necessário converter o
processo em diligência para intimar o contribuinte para esclarecer e provar se há ou não
identidade entre os valores aqui pleiteados com os que estão sub judice no processo no
1070793.63.2020.4.01.3400; após, solicito à Unidade de Origem que emita parecer a respeito da
ocorrência ou não de concomitância entre a esfera judicial e administrativa – e, se necessário,
solicite informações à PGFN sobre o processo – para que este Conselho possa avaliar a extensão
da jurisdição administrativa para julgamento deste caso.
Além desse ponto, importante consignar que, caso não haja concomitância,
importante já termos a avaliação a respeito da existência do crédito ora pleiteado. Isso porque,
para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ formado por meio de
pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e coerente, que inclua
comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e outros documentos
relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e que (ii) as receitas
oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir da Súmula CARF no
80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902159/2012-11
5
No presente caso, a controvérsia não avançou para além da comprovação das
retenções. Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o valor das retenções que não
foi reconhecido como crédito está comprovado nos seguintes documentos:
i)
Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ (Doc. 3 – fls. 21-57).
ii)
Livro contábil da Recorrente (Doc. 6 – fl. 85).
iii)
Cópias dos espelhos das notas de cobrança e faturas expedidas aos clientes
da Recorrente (fls. 295 – 2.053).
Ocorre que, a Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ indica valor que
está comprovado pela Recorrente valor inferior (R$ 369.931,71) ao que foi reconhecido pelo
Acórdão recorrido (R$ 374.489,02) e ao que foi indicado na DCOMP (R$ 618.998,53):

Em relação ao Livro contábil, o mesmo não abre a apuração, apenas indica que
haveria saldo no valor indicado na DCOMP em 31/mar:

Já em relação à cópia dos espelhos das notas de cobrança, presume-se que a
planilha de retenções contemple a compilação daquelas informações. Caso contrário, caberia à
Recorrente o trabalho de organizar esta informação para fins de comprovação nestes autos.
Considerando que a análise da DRJ se pautou apenas pelas DIRFs, e que não restou fundamentado
o porquê não se analisou as provas trazidas pela Recorrente desde o início do processo, e porque
na Planilha por ela juntada as retenções que ultrapassam o valor que constou em DIRF não
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902159/2012-11
6
poderia ser reconhecido, visto que a Súmula 143 admite outros meios de prova que não a DIRF
para comprovação da retenção. Nesse sentido, entendo que é razoável esclarecermos se, a partir
dos documentos, juntados aos autos, não seria possível o reconhecimento do crédito, em razão da
Súmula 143.
Diante desse contexto, determino a conversão do julgamento em diligências para
que a Unidade de Origem:
1. Intime o contribuinte para esclarecer e provar se há ou não identidade entre
os valores aqui pleiteados com os que estão sub judice no processo no
1070793.63.2020.4.01.3400;
2. Após, solicito que emita parecer a respeito da ocorrência ou não de
concomitância entre a esfera judicial e administrativa – e, se necessário,
solicite informações à PGFN sobre o processo – para que este Conselho
possa avaliar a extensão da jurisdição administrativa para julgamento deste
caso.
3. Caso não haja concomitância entre a via judicial e administrativa, que a
Unidade de Origem analise o crédito pleiteado, contrastando as informações
constantes em DIRF com os espelhos de cobrança, indicando porque não
poderia se considerar como comprovado o valor total da planilha com
relação de retenções. Relacionar as retenções da planilha do Doc. 3 com os
espelhos das notas de cobrança para verificação da veracidade, ainda que
por amostragem, considerando os documentos juntados aos autos, em
especial:
 Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ (Doc. 3 – fls. 21-57).
 Livro contábil da Recorrente (Doc. 6 – fl. 85).
 Cópias dos espelhos das notas de cobrança e faturas expedidas aos
clientes da Recorrente (fls. 295 – 2.053).
4. Ao final, emitir parecer conclusivo a respeito do direito de crédito da
Recorrente.
5. Após, intimar a Recorrente para se manifestar em 30 dias. Com ou sem a sua
manifestação, após decorrido o prazo, devolver o processo ao CARF para
retomada do julgamento.
Ante o exposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, nos
termos acima.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.556 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902159/2012-11
7

Fl. 2153
DF CARF MF
Original